Tribunal: TJDFT
Processo: 0720460-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSTALIS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO. JUROS CONTRATAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA INADIMPLIDA. MORA EX-RE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Diante da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, inviável a aplicação da taxa de juros pleiteada na demanda.
2. Dispõe o artigo 397 do Código Civil que o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor. Logo, por configurar mora ex-re, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas.
3. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada, para estabelecer que os juros de mora devem incidir a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas.